Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716607-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: T. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA RODRIGUES SALES MARINHO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 62962723 – págs. 1/3, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu liminar para determinar que a requerida se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde do qual o autor é beneficiário e, caso já o tenha feito, que proceda com o seu reestabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo sob pena de multa diária ora fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A agravante sustenta que não busca impor prejuízos à parte adversa, pelo contrário, busca permitir-lhe o acesso à ampla gama de opções para contratação de plano de saúde. Alega que o setor de saúde suplementar no Brasil, lida com atualizações diárias na tecnologia médica e na prescrição de procedimentos aos milhares de clientes das Operadoras de Planos de Saúde, com custos assistenciais que vão além do previsto nos cálculos atuariais, sendo que o cancelamento de contratos com produtos que não mais possuem o equilíbrio que se previu quando do seu lançamento é estratégia que precisou ser redimensionada neste momento crucial. Argumenta que os cancelamentos realizados não abrangem os contratos individuais, se restringindo a contratos coletivos empresariais e por adesão, os quais possuem a previsão expressa no sentido de que, após o prazo de doze (12) meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de sessenta (60) dias a outra parte, com o objetivo permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive da regra de portabilidade de carências. Afirma, ainda, que a multa fixada para cumprimento da decisão é desproporcional para com o aso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade, ultrapassando os custos totais do pleito autoral. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, revogar a antecipação de tutela concedida ou, caso mantida, para que seja reduzida a multa fixada”. Acrescente-se que por intermédio da referida decisão, o efeito suspensivo pretendido foi indeferido. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado com resolução do mérito (ID no 212874516 , do processo de referência). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator